Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL COM BASE NO ART. 206, §3°, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal, com fundamento legal no art. 205 do Código Civil, não incidindo o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3°, inciso V, do mencionado diploma legal.

2. Considerando a aplicabilidade do prazo prescricional decenal ao caso em testilha, não se revela configurada a prescrição da pretensão autoral.

3. A teoria da causa madura, que autoriza o julgamento de mérito do processo em sede recursal nas hipóteses previstas no art. 1.013 do Código de Processo Civil, não é cabível quando houver necessidade de dilação probatória.

4. Sentença anulada. Recurso de apelação parcialmente provido.